Tribunal: TJDFT
Processo: 0705663-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
DECISÃO O Distrito Federal informou que pediu a retificação do presente precatório. Requereu a esta Coordenadoria a SUSPENSÃO do presente autos, até que sobrevenha a decisão definitiva do MM. Juízo de origem. É o relatório decido. Compulsando os autos, observa-se que se o Juízo de Origem deferir o pedido formulado pelo Ente Devedor a consequência será a retificação do presente precatório para incluir o valor relativo aos honorários contratuais cobrados de forma autônoma, o que, em tese, possibilitaria o pagamento da preferência constitucional deferida. No entanto, a adoção desse procedimento impediria o advogado de levantar o seu percentual dos honorários contratuais proporcionais à preferência deferida. Assim, ad cautelam, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria, defiro o pedido de suspensão formulado pelo Distrito Federal. Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem. Publique-se. Brasília, 1 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto